Tribunal: TJES
Processo: 5006724-93.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006724-93.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. NARRA A PARTE AUTORA QUE SE SURPREENDEU COM COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADA À REQUERIDA NUBANK, RELATIVA A COMPRA QUE NÃO REALIZOU. ADUZ QUE ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA NUBANK E ESTA PRONTAMENTE SUSPENDEU A COBRANÇA. AFIRMA, CONTUDO, QUE PASSADOS ALGUNS DIAS, RECEBEU E-MAIL DA REQUERIDA NUBANK INFORMANDO QUE O REQUERIDO MERCADO LIVRE NEGOU A CONTESTAÇÃO DA COMPRA, RAZÃO PELA QUAL A COBRANÇA SERIA NOVAMENTE LANÇADA EM SUAS FATURAS. RELATA QUE ENTROU EM CONTATO OS REQUERIDOS MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO PARA QUESTIONAR A SITUAÇÃO, MAS FOI INFORMADO DE QUE HAVIA INDÍCIOS DE INVASÃO DA CONTA DO AUTOR NA DATA DA TRANSAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL RECONHECERAM A ILEGALIDADE DA COBRANÇA. APONTA QUE DEVIDO A UM IMPASSE ENTRE OS RÉUS, NÃO CONSEGUE SOLUCIONAR A QUESTÃO. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO LANÇADO, BEM COMO CONDENAR AS RÉS SOLIDARIAMENTE NA RESTIUTIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS NO VALOR DE R$ 3.000,00. RECURSO DA REQUERIDA NUBANK, ALEGANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA O PEDIDO JULGADO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE EM FACE DO RECORRENTE, E OU SUBSIDIARIAMENTE, A DIMINUIÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TODAS AS REQUERIDAS PARTICIPARAM DA CADEIA DE CONSUMIDORES. RECORRENTE QUE PODERIA SOLUCIONAR A QUESTÃO SIMPLESMENTE RETIRANDO A COBRANÇA INDEVIDA DA FATURA DA AUTORA E TOMANDO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS CONTRA AS DEMAIS RÉS, MAS NÃO O FEZ. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”. ILEGITIMIDADE AFASTADA E SOLIDARIEDADE MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATOS MODIFICATIVOS/EXTINTIVOS/SUSPENSIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA ESCORREITA AO DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUTOR QUE NÃO CONSEGUIU SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ PORCENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)